Tribunal: TJMT
Processo: 1003580-38.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003580-38.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ADRIANO JOSE DA SILVA - CPF: 983.610.741-04 (ADVOGADO), CLEITON LUIZ DE SOUZA DA SILVA - CPF: 701.046.222-45 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO), ADRIANO JOSE DA SILVA - CPF: 983.610.741-04 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– POSSE IRREGULAR E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO –
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES AUTORIZADORAS PREVISTAS NO ART. 312 DO CPP E A CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ÉDITO PRISIONAL – INSUBSISTÊNCIA – DECISÃO MOTIVADA DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – RECALCITRÂNCIA DELITIVA – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A segregação cautelar, estando devidamente fundamentada pelo Juízo de origem, não há cogitar em ausência de requisitos autorizadores da custódia antecipada, sobretudo diante da existência de indícios robustos de autoria, fator este que, aliado ao seu histórico criminal, recomenda a manutenção da custódia para o resguardo da ordem pública, inibindo sua recidiva delituosa.

Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
Cleiton Luiz de Souza da Silva
, apontando como autoridade coatora a Juiz de Direito da
Vara Única da Comarca de Aripuanã /MT.

O impetrante relata, em síntese, que o paciente encontra-se preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, ilícitos tipificados, respectivamente, no art. 12 e 14, da Lei 10.826/2003.

Assevera que a decisão constritiva é desprovida de fundamentação idônea, uma vez que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, e que não haveria razões concretas a recomendar a sua constrição.

Afirma que os requisitos necessários à manutenção da custódia estão ausentes no caso, e que as medidas cautelares diversas do encarceramento devem ser adotadas de forma preferencial, em atenção ao que preceitua o art. 282 do Código de Processo Penal.

Por fim, afirma, em síntese, que o princípio da homogeneidade das medidas cautelares operaria em favor do beneficiário, pois, se acaso sobrevier sentença condenatória nos autos da ação penal originária, o regime de cumprimento de pena certamente seria diverso do fechado.

Com essas considerações, em síntese, pugna pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que seja restituído o
status libertatis
do paciente, aplicando-se, caso necessário, demais medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, CPP).

No mérito pede a concessão definitiva da presente ordem (Id. 159296667).

Acostou documentos (Id. 159296671 a Id. 159296684).

A medida liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos da decisão anexa (Id. 159397694).

As informações foram devidamente prestadas (Id.
159526655).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 160164682).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

O impetrante insurge-se contra a constrição cautelar do paciente, sustentando, em síntese, a ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Conforme relatado, o paciente encontra-se preso preventivamente pela suposta prática do crime de posse irregular e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, ilícitos tipificados no art. 12 e 14, da Lei 10.826/2003.

Emergem dos autos que o magistrado singular converteu o flagrante em prisão preventiva para
garantia da ordem pública
, por verificar prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, demonstrados pelo auto de prisão em flagrante
,
bem como diante da possibilidade concreta de que o beneficiário, em liberdade, retorne às ações delitivas, conforme salientado pela autoridade coatora. Veja-se,
in verbis:

“
Trata-se de auto de prisão em flagrante delito lavrado em desfavor de Cleiton Luiz de Souza da Silva, em razão da suposta prática dos crimes dos art. 12 e art. 14, ambos da Lei 10.826/2003.

Narra o Boletim de Ocorrências que o grupamento policial recebeu uma denúncia informando que um suspeito havia realizado disparos de arma de fogo em frente ao bar “Tucandira”, localizado nesta comarca, e posteriormente, teria evadido do local em uma moto Honda Broz, cor vermelha e sem placa.

Em posse dessas informações, a guarnição policial fez algumas rondas nas proximidades do bar e avistou uma motocicleta com as mesmas características, momento em que foi feita a abordagem do suspeito. Durante a entrevista, o condutor se apresentou como Cleiton Luiz de Souza Silva (CPF 701.046.222-45) e afirmou ser o autor dos disparos, informando também que já havia guardado a arma em sua residência.

Ao se deslocarem até a residência do investigado a fim de realizar a busca domiciliar, a polícia localizou um revólver calibre 38, marca taurus, n. 60577, devidamente municiado com 06 munições de mesmo calibre, sendo 04 intactas e 02 já deflagradas. Além disso, consta do Boletim de Ocorrência que também foi encontrada na residência do suspeito uma espingarda de pressão adaptada para o calibre 22, juntamente com duas munições intactas de mesmo calibre e mais cinco munições intactas de calibre 38, pelo que deram voz de prisão ao conduzido.

(...)

Diante do cenário trazido a apreciação, verifico que a materialidade restou comprovada com o auto de constatação de eficiência da arma (ID 107933778 e ID 107933779), conjugado com o auto de apreensão dela (ID 107933772).

Presentes também os indícios de autoria, tendo em vista que a arma fora encontrada na residência do conduzido, sem a devida autorização para ter posse do objeto, como narrado no Boletim de Ocorrência e confirmado pelos milicianos em sede policial.

No tocante à
prisão preventiva
, em análise detida aos autos, percebo que a situação em tela revela o embrião de um homicídio.

O acusado já fora condenado em outra oportunidade, pelo mesmo fato, como se depreende dos autos 0000313-88.2012.8.11.0088. Em que pese não ter havido trânsito em julgado, trata-se de importante elemento indiciário e, ao mesmo tempo, dissuasório e, sobre as prisões preventivas no caso de reiteração de condutas.

(...)

Mesmo já tendo sido condenado em primeira instância, o acusado aparentemente tornou a praticar a mesma conduta, mas escalando em sua gravidade. Isso porque, dessa vez, não mais apenas uma arma de uso permitido é encontrado em sua posse, mas duas, sendo uma modificada. Além disso, a gravidade em concreto é distinta daquela típica da espécie, haja vista que o investigado, antes de ser preso, já havia efetivado alguns disparos em conturbado estabelecimento desta comarca, para o qual voltou com as armas com o confesso dolo de matar desafeto, senão vejamos a degravação de seu interrogatório policial (ID 107933774):

“QUE confirma ser o autor dos disparos com arma de fogo na madrugada da presente data em frente ao Bar Tucandira; QUE perguntado o motivo dos disparos, diz que teve um desentendimento com uma pessoa dentro do bar e resolveu ir até sua residência buscar seu revólver a fim de matá-lo; QUE quando retornou ao bar a pessoa já não estava mais e por isso efetuou os disparos para o alto (...)”.

(...)

Ante ao exposto,
converto a prisão em flagrante
de Cleiton Luiz de Souza da Silva
em prisão preventiva
, com finalidade de preservação da ordem pública e social e da garantia de aplicação da lei penal, com fulcro nos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal.”
(Id.

159296684).

Diante do acima transcrito, verifico que o magistrado de origem fundamentou adequadamente a necessidade da custódia cautelar impingida, à luz dos requisitos contidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, por verificar prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, bem como justificou a necessidade da custódia do paciente para garantia da ordem pública, no sentido de inibir sua aparente reiteração delituosa.

Nesse sentido:

“(...) Inquéritos policiais e processos em andamento, embora não tenham o condão de exasperar a pena-base no momento da dosimetria da pena (Súmula n. 444/STJ), são elementos aptos a demonstrar, cautelarmente, eventual receio concreto de
reiteração
delitiva, fundamento suficiente para a decretação/manutenção da prisão antecipada.
”
(STJ, RHC n. 47.145/RO,
Relatora
: Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 10.6.2014).

“
(...)
O histórico criminal do agente, a revelar fundado receio de reiteração na prática
criminosa
, autoriza, por si só, o decreto de prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal
. 2. Ordem denegada
”
(STJ,
HC
n. 314.447/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 9.4.2015).

No mesmo sentido, é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PACIENTE QUE FORA CONDENADO ANTERIORMENTE POR TRÁFICO DE DROGAS – REITERAÇÃO CRIMINOSA (...) ORDEM DENEGADA.
Se o réu possui condenação anterior por tráfico de drogas e fora preso em flagrante na posse de 8 (oito) trouxinhas de pasta base de cocaína, a custódia preventiva afigura-se necessária para garantia da ordem pública, de modo a evitar reiteração delitiva.
(...)”.

(TJMT,
HC
n. 17243/2014, Rel. Des. Marcos Machado, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26.3.2014) – destaquei.

Saliento que tal aspecto também já foi objeto de uniformização de jurisprudência neste egrégio Tribunal, Enunciado n. 6:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custodia cautelar para a garantia da ordem publica, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Assim, reconheço a indicação de elementos concretos que justificam a custódia preventiva para a garantia da ordem pública, de modo que, estando legitimamente justificada a incidência da medida extrema, não há admitir o aventado constrangimento ilegal.

Da ofensa ao princípio da homogeneidade

É cediço que a custódia cautelar não afronta, por si só, o princípio da homogeneidade ou da proporcionalidade, porquanto não há como estabelecer, neste momento inicial do processo, flagrante desproporção entre a medida cautelar e a sanção decorrente de eventual condenação (STJ, RHC 98.483).

Impende ressaltar que a manutenção da segregação não configura cumprimento antecipado de pena eventual, tampouco é lícito ponderar, por ora, que, na eventualidade de condenação, o paciente terá condições menos gravosas do que a prisão preventiva.

A segregação cautelar e pena possuem finalidades e naturezas distintas, cada qual com requisitos próprios, de modo que, no caso concreto, preenchidos aqueles previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, autorizada está a segregação acautelatória do paciente, independentemente da pena que lhe será eventualmente aplicada.

Sobre a matéria, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) descabido o argumento de desproporcionalidade do cárcere cautelar à futura pena do recorrente, porquanto só a conclusão da instrução criminal e a análise completa das diretrizes do art. 59 do Código Penal serão capazes de revelar qual será a pena adequada e o regime ideal para o seu cumprimento, sendo inviável tal discussão neste momento, bem como impossível a concessão da ordem por presunção”.
(STJ, RHC 63.823/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Julgado em 10.11.2015).

Portanto, havendo previsão da segregação cautelar na ordem constitucional, não se afigura a constrição, devidamente fundamentada, como antecipação da pena.

Outrossim também não há espaço para eventual substituição da prisão preventiva por medidas alternativas diversas da prisão, pois, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva – e devidamente demonstrado que a ordem pública encontra-se ameaçada –, as medidas alternativas à prisão deixam automaticamente de ser suficientes.

Importante trazer ao feito julgado deste Tribunal de Justiça:

“(...) Inexiste constrangimento ilegal na prisão preventiva do beneficiário, porquanto, demonstrada a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, mormente considerado o risco que representa à ordem pública, diante da possibilidade de reiteração delitiva, de modo que não há qualquer ofensa ao disposto no art. 93, inciso IX, da CFR e são irrelevantes as condições pessoais favoráveis que, por si só, não obstam a custódia cautelar. Demonstrado nos autos a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP. (...).”
(TJ/MT –
HC
n. 1006564-68.2018.8.11.0000 – 3a CCrim. – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Julgado em 8.8.2018).

Considere-se ainda que predicados pessoais, isoladamente, não impedem a prisão cautelar quando se fizerem presentes razões que recomendem a sua custódia.

Destarte, concluo que os autos realmente evidenciam os motivos justificadores do
carcer ad cautelam,
de forma que, não obstante os argumentos expendidos pelo impetrante, não vejo como acolher a pretensão liberatória, diante da real necessidade da segregação cautelar.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem vindicada
, devendo ser mantida, por conseguinte, a impugnada prisão preventiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023